Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-04.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700305-04.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO FERNANDES CAMPECHE DELFINO, LUDMILA MARISE AMARAL DE LIMA APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 14322085, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe, para fins de sustentação oral, conforme informado pelo apelante. CUMPRA-SE. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator